Tribunal: STJ
Processo: 4000718-16.2022.8.12.9000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2404726 - MS
(2023/0237553-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: COPASUL COOPERATIVA AGRICOLA SUL MATOGROSSENSE
ADVOGADA
: JÂNE PEIXER - MS012730
AGRAVADO
: BELARMINO FERNANDEZ IGLESIAS - ESPÓLIO
REPR. POR
: BELARMINO FERNANDEZ IGLESIAS FILHO - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: RICARDO SAAB PALIERAQUI - MS002924
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SÚMULA N. 7 DO
STJ E AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao
agravo em recurso especial por incidência da Súmula n. 7 do STJ e por ausência de
cotejo analítico, mantendo o entendimento de inexistência de ultra ou extra petita.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento contra decisão que
homologou cálculos na execução de título extrajudicial, com inclusão de multa
contratual de 10%.
3. A Corte de origem reformou a decisão de primeiro grau, excluindo a multa de
10% por entender tratar-se de encargo compensatório e por haver renúncia
expressa da exequente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se é inaplicável a Súmula n. 7 do STJ,
por demandar mera revaloração jurídica para reconhecer violação à coisa julgada e
à preclusão; (ii) saber se houve julgamento extra petita ao qualificar como
compensatória a multa contratual de 10% prevista no título executivo; e (iii) saber
se houve demonstração idônea de dissídio jurisprudencial, com cotejo analítico e
similitude fática.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto às alegações de violação dos arts. 141 e 492
do CPC, porque a revisão da natureza da multa contratual e da renúncia exigiria
reexame de prova do contrato e das manifestações processuais.
6. Também incide a Súmula n. 7 do STJ nas teses de coisa julgada e preclusão
(arts. 502, 503, 507 e 508 do CPC), pois a pretensão de infirmar as premissas do
acórdão recorrido pressupõe revisar fatos reconhecidos e a prova da renúncia.
Documento eletrônico VDA54040067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:22:43
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: a649d85a-57af-4108-8ab0-0ed476acda04

7. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado por ausência de cotejo analítico
e de similitude fática, nos termos do
§ 1o, do CPC e do
§ 1o, do
art. 1.029,
art. 255,
RISTJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame de
provas quanto à natureza da multa contratual e à renúncia, afastando as alegações
de violação dos arts. 141 e 492 do CPC. 2. A revisão das premissas fáticas sobre
coisa julgada e preclusão (arts. 502, 503, 507 e 508 do CPC) também esbarra na
Súmula n. 7 do STJ. 3. Não há conhecimento pela alínea c quando ausente cotejo
analítico e similitude fática, conforme
§ 1o, do CPC e
§ 1o, do
art. 1.029,
art. 255,
RISTJ.”
CPC, arts. 141, 492, 502, 503, 507, 508, 1.029, §
Dispositivos relevantes citados:
1o; RISTJ,
§ 1o
art. 255,
STJ, Súmula n. 7; STJ, AgRg no
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 420.513/CE
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54040067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:22:43
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: a649d85a-57af-4108-8ab0-0ed476acda04

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2404726 - MS (2023
/0237553-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: COPASUL
COOPERATIVA
AGRICOLA
SUL
MATOGROSSENSE
ADVOGADA
: JÂNE PEIXER - MS012730
AGRAVADO
: BELARMINO FERNANDEZ IGLESIAS - ESPÓLIO
REPR. POR
: BELARMINO
FERNANDEZ
IGLESIAS
FILHO
-
INVENTARIANTE
ADVOGADO
: RICARDO SAAB PALIERAQUI - MS002924
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SÚMULA N. 7 DO
STJ E AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao
agravo em recurso especial por incidência da Súmula n. 7 do STJ e por ausência de
cotejo analítico, mantendo o entendimento de inexistência de ultra ou extra petita.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento contra decisão que
homologou cálculos na execução de título extrajudicial, com inclusão de multa
contratual de 10%.
3. A Corte de origem reformou a decisão de primeiro grau, excluindo a multa de
10% por entender tratar-se de encargo compensatório e por haver renúncia expressa
da exequente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se é inaplicável a Súmula n. 7 do STJ, por
demandar mera revaloração jurídica para reconhecer violação à coisa julgada e à
preclusão; (ii) saber se houve julgamento extra petita ao qualificar como
compensatória a multa contratual de 10% prevista no título executivo; e (iii) saber se
houve demonstração idônea de dissídio jurisprudencial, com cotejo analítico e
similitude fática.
Documento eletrônico VDA52441118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 16:18:50
Código de Controle do Documento: f2fa818b-1873-4ebf-abeb-811040940514

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto às alegações de violação dos arts. 141 e 492
do CPC, porque a revisão da natureza da multa contratual e da renúncia exigiria
reexame de prova do contrato e das manifestações processuais.
6. Também incide a Súmula n. 7 do STJ nas teses de coisa julgada e preclusão (arts.
502, 503, 507 e 508 do CPC), pois a pretensão de infirmar as premissas do acórdão
recorrido pressupõe revisar fatos reconhecidos e a prova da renúncia.
7. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado por ausência de cotejo analítico e
de similitude fática, nos termos do
§ 1o, do CPC e do
§ 1o, do
art. 1.029,
art. 255,
RISTJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame de
provas quanto à natureza da multa contratual e à renúncia, afastando as alegações de
violação dos arts. 141 e 492 do CPC. 2. A revisão das premissas fáticas sobre coisa
julgada e preclusão (arts. 502, 503, 507 e 508 do CPC) também esbarra na Súmula n.
7 do STJ. 3. Não há conhecimento pela alínea c quando ausente cotejo analítico e
similitude fática, conforme
§ 1o, do CPC e
§ 1o, do RISTJ.”
art. 1.029,
art. 255,
CPC, arts. 141, 492, 502, 503, 507, 508, 1.029, § 1o;
Dispositivos relevantes citados:
RISTJ,
§ 1o
art. 255,
STJ, Súmula n. 7; STJ, AgRg no
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 420.513/CE
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por COPASUL COOPERATIVA
AGRICOLA SUL MATOGROSSENSE contra a decisão de fls. 644-648, que negou
provimento ao agravo em recurso especial, em razão da incidência da Súmula n. 7 do
STJ quanto às teses de violação dos arts. 141 e 492 do CPC e dos arts. 502, 503, 507
e 508 do CPC, bem como pela ausência de cotejo analítico idôneo para demonstrar a
similitude fática no dissídio jurisprudencial (arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do
RISTJ), mantendo, ainda, o entendimento de que não houve julgamento ultra ou
extra petita, à luz do precedente AgRg no AREsp n. 420.513/CE.
Alega, nas fls. 652-703, que o óbice da Súmula n. 7 do STJ não se aplica,
pois a controvérsia demanda apenas revaloração jurídica de elementos já decididos,
Documento eletrônico VDA52441118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 16:18:50
Código de Controle do Documento: f2fa818b-1873-4ebf-abeb-811040940514

inclusive por simples leitura das decisões, para reconhecer violação à coisa julgada e
à preclusão (arts. 502, 503, 507 e 508 do CPC).
Sustenta que o acórdão recorrido incorreu em julgamento extra petita ao
atribuir caráter compensatório à multa prevista no título executivo, contrariando os
arts. 141 e 492 do CPC e o próprio conteúdo contratual, e afirma que tal tese não foi
suscitada pela parte adversa.
Afirma que demonstrou dissídio jurisprudencial e similitude fática
mediante paradigmas, afastando a crítica de ausência de cotejo analítico, e aponta
precedentes que tratam da coisa julgada, preclusão consumativa e adstrição.
Aduz que a multa contratual de 10% é moratória, expressa na cédula de
produto rural, e que a execução deve observar integralmente os encargos já definidos
nos embargos à execução com trânsito em julgado.
Requer a reconsideração da decisão monocrática ou a submissão ao
colegiado, com provimento do agravo interno, para conhecer e prover o recurso
especial, declarando a nulidade do acórdão por extra petita ou, subsidiariamente,
determinando a incidência da multa de 10% por força da coisa julgada e da preclusão
consumativa.
Contrarrazões às fls. 707-709.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão que homologou os cálculos apresentados pela exequente em ação de
execução de título extrajudicial, com inclusão de multa contratual de 10%.
Documento eletrônico VDA52441118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 16:18:50
Código de Controle do Documento: f2fa818b-1873-4ebf-abeb-811040940514

A Corte
reformou a decisão de primeiro grau, excluindo a multa de
a quo
10% por entender tratar-se de encargo compensatório e, ademais, por ter a exequente
expressamente renunciado à cobrança.
Sobreveio recurso especial, em que a recorrente alegou violação dos arts.
141 e 492 do CPC (julgamento extra petita) e dos arts. 502, 503, 507 e 508 do CPC
(coisa julgada e preclusão), além de divergência jurisprudencial quanto à incidência
da multa contratual prevista na cédula rural pignoratícia.
Nas razões do agravo interno, sustenta a inaplicabilidade da Súmula n. 7
do STJ, por se tratar de mera revaloração jurídica e leitura das decisões para
reconhecer coisa julgada e preclusão; afirma que ocorrera o julgamento extra petita
na qualificação da multa como compensatória sem pedido da parte; e defende que
houve cotejo analítico suficiente para o dissídio, pretendendo o provimento do
agravo interno para reforma da decisão agravada.
Conforme consta na decisão agravada, quanto aos arts. 141 e 492 do CPC,
a conclusão do Tribunal de origem sobre a natureza compensatória da multa
contratual e sobre a renúncia da exequente foi firmada a partir da análise do título
executivo e de manifestações processuais. Alterar esse entendimento exigiria
revolver o acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ. Além
disso, a orientação desta Corte assenta que não configura ultra ou extra petita o
provimento jurisdicional inserido nos limites do pedido, interpretado lógica e
sistematicamente, ainda que sob fundamentos diversos dos apresentados pelas partes.
Assim, não obstante as alegações de extra petita pela agravante, não há
como afastar o óbice da Súmula n. 7 do STJ, pois a modificação pretendida demanda
Documento eletrônico VDA52441118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 16:18:50
Código de Controle do Documento: f2fa818b-1873-4ebf-abeb-811040940514

reexame de prova quanto ao conteúdo do contrato e às manifestações de renúncia.
Nesse sentido, os julgados já mencionados na decisão agravada: AgRg no
AREsp n. 420.513/CE.
Do mesmo modo, no que se refere à alegada violação dos arts. 502, 503,
507 e 508 do CPC, a decisão recorrida consignou que houve cumprimento da
obrigação principal, ainda que com atraso, e que a multa compensatória incidiria
apenas na hipótese de não entrega do produto dentro de 10 dias do vencimento, além
de registrar a renúncia da exequente em diversas oportunidades. A pretensão de
infirmar tais premissas esbarra, igualmente, na Súmula n. 7 do STJ, porque
pressupõe revisar fatos reconhecidos pelo Tribunal de origem e a prova da renúncia.
Nesse contexto, permanece hígido o fundamento da decisão agravada de
que a revisão do acórdão recorrido, para fazer incidir a multa contratual, implica
reexame do conjunto probatório, o que obsta o conhecimento pela via especial.
Quanto ao dissídio jurisprudencial, a decisão monocrática apontou a falta
de atendimento dos requisitos do
§ 1o, do CPC e do
§ 1o, do
art. 1.029,
art. 255,
RISTJ, por ausência de cotejo analítico demonstrando a similitude fática entre os
julgados. A mera transcrição de ementas e a juntada de arestos, sem o confronto
específico dos casos, não satisfazem o requisito. As razões do agravo interno não
superam tal deficiência.
Desse modo, deve ser mantida a conclusão de prejuízo da apreciação pela
alínea c, por falta de cotejo analítico adequado, nos termos já delineados na decisão
agravada.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
Documento eletrônico VDA52441118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 16:18:50
Código de Controle do Documento: f2fa818b-1873-4ebf-abeb-811040940514

É o voto.
Documento eletrônico VDA52441118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 16:18:50
Código de Controle do Documento: f2fa818b-1873-4ebf-abeb-811040940514

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.404.726 / MS
Número Registro: 2023/0237553-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07085275920228070000
08004676420148120027
08082224920168120002
10032977520208260073
10216140047525001 10239150022147001 201300202304 20210000022373 40007181620228129000
4000718162022812900050000
4000718162022812900050002
40071661120198240000
7085275920228070000 8004676420148120027 8082224920168120002
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COPASUL COOPERATIVA AGRICOLA SUL MATOGROSSENSE
ADVOGADA
: JÂNE PEIXER - MS012730
AGRAVADO
: BELARMINO FERNANDEZ IGLESIAS - ESPÓLIO
REPR. POR
: BELARMINO FERNANDEZ IGLESIAS FILHO - INVENTARIANTE
ADVOGADO : RICARDO SAAB PALIERAQUI - MS002924
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COPASUL COOPERATIVA AGRICOLA SUL MATOGROSSENSE
ADVOGADA
: JÂNE PEIXER - MS012730
AGRAVADO
: BELARMINO FERNANDEZ IGLESIAS - ESPÓLIO
REPR. POR
: BELARMINO FERNANDEZ IGLESIAS FILHO - INVENTARIANTE
Documento eletrônico VDA54010536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:16:50
Código de Controle do Documento: 3d482d08-a795-4561-b58c-9c7d99bb167c

ADVOGADO : RICARDO SAAB PALIERAQUI - MS002924
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:16:50
Código de Controle do Documento: 3d482d08-a795-4561-b58c-9c7d99bb167c